Tribunal: TJES
Processo: 5004307-55.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004307-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A. e outros
RECORRIDO: TATIANA LOURENCO COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM CONTA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NA PROPOSTA JUNTADA AOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004307-55.2024.8.08.0006

RECORREN
TE: BANCO ITAU BBA S.A.

RECORRIDO: TATIANA LOURENCO COSTA

CIA ITAU DE CAPITALIZACAO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM CONTA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NA PROPOSTA JUNTADA AOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da requerida objetivando a reforma da sentença para ser considerada a
regularidade da contratação; a inexistência de dano material e ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Resta configurada a falha nos serviços prestados pelo recorrente, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança indevida de valores na conta do consumidor, sem a devida comunicação, reduzindo a capacidade financeira e surpreendendo-o por um desconto inesperado, não se trata de mero aborrecimento, sendo devida a condenação em danos morais.”.

_________

Dispositivo relevante citado
: 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência Relevante:

TJ-AM - AC: 07184148220218040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL ajuizada por
ROBSON KLEMZ
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual alega a parte Autora que é cliente da requerida possuindo um cartão, e que verificou na conta que foram realizados descontos referentes a um título de capitalização que desconhece e nunca solicitou.

Aduz que tentou resolver administrativamente com a requerida, pedindo o reembolso do valor, o que fora negado, razão da presente demanda.

Em contestação, a requerida alegou preliminarmente a incompetência do juízo e no mérito aduz que a contratação é regular e solicitado pela parte autora bem como não houve qualquer indício de fraude e não há que se falar em falha na prestação dos seus serviços.

Em contestação (ID 8569612), o requerido sustenta que o consórcio foi efetivamente contratado, motivo pelo qual a ação merece ser julgada improcedente.

A sentença (ID 10584628) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Irresignado, o banco requerido BANCO ITAU BBA S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 10584632), sustentando que a sentença merece reforma dada a regularidade da contratação. Aduz a inexistência de dano material e ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor de danos morais.

Contrarrazões da parte autora ao ID 10584640, ocasião em que pugnou pela manutenção.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido de adesão que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato da autora, o que não ocorreu no presente caso. Na verdade, o recorrente não colacionou um documento sequer capaz de ratificar a aludida contratação.

Como destacado na sentença:

O dano, é bem certo, pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral, se dá em decorrência do saque/transferência de valores da sua conta, sem sua prévia autorização, ficando sem valores de forma repentina da qual necessita para as despesas básicas do dia e dia, e, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável, bem como pela patente falha na segurança do banco requerido que merece reprimenda

Portanto, resta configurada a falha nos serviços prestados pelo recorrente, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido, temos a jurisprudência recente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA 297/STJ. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor; 2. É ônus da instituição financeira comprovar que o consumidor contratou o serviço pelo qual está sendo cobrado, sendo imprescindível que ele tenha sido especificamente contratado; 3.
A cobrança indevida de valores na conta do consumidor, sem a devida comunicação, reduzindo a capacidade financeira e surpreendendo-o por um desconto inesperado, não se trata de mero aborrecimento, sendo devida a condenação em danos morais.
4. Em relação à quantia a ser fixada, mostra-se devida a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) por se mostrar proporcional e adequada. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro sendo desnecessária a comprovação da má-fé, bastando demonstrar que o fornecedor agiu em contrário à boa-fé objetiva; 6. Sentença reformada; 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 07184148220218040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

Em relação ao
dano material
, entendo que deve ser mantida a modulação aplicada pela sentenciante, ou seja, de forma simples. Aqui, vale rememorar que o recorrente não apresentou nenhum contrato nos autos para justificar os descontos nos proventos do autor, comportamento que, no meu entendimento, justificaria a devolução em dobro na integralidade dos descontos, contudo diante da ausência de recurso do autor e atento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, voto no sentido de manter os termos da sentença.

No que se refere ao
dano moral
, também entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)